Tribunal: TJES
Processo: 5012633-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012633-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ETIENE MARCOS SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012633-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ETIENE MARCOS SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso foi interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que homologou faltas graves e determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto.

A defesa alegou ausência de dolo nas ausências atribuídas ao reeducando, dificuldade de acesso ao fórum por laborar em localidade rural, existência de vínculo laboral informal e parecer ministerial favorável à permanência no regime anterior.

Pleiteou-se, com base nos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, individualização da pena e intervenção mínima, a reforma da decisão e a manutenção do reeducando no regime aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo improvimento do recurso.

Em decisão monocrática, foi concedido efeito suspensivo ao agravo.

Em parecer final, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se as justificativas apresentadas pelo agravante são aptas a afastar a natureza dolosa das faltas reconhecidas judicialmente, impedindo a regressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Constatou-se que o reeducando, embora progredido ao regime aberto desde março de 2021, deixou de comparecer regularmente em juízo por diversos meses, inclusive realizando apresentação via SAREF fora da comarca autorizada, sem prévia autorização judicial.

9. Durante a audiência de justificação, o apenado reconheceu as ausências e afirmou que estas decorreram de seu trabalho informal em localidade rural de difícil acesso.

10. O juízo de origem analisou as justificativas e entendeu que não eram idôneas, desconsiderando faltas anteriores ao triênio prescricional e homologando apenas as faltas mais recentes.

11. As provas documentais apresentadas — comprovantes de PIX, fotos e vídeos — não foram consideradas suficientes para vincular diretamente o vínculo laboral às ausências nos períodos apontados.

12. A decisão impugnada respeitou o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa, inclusive oportunizando audiência.

13. A regressão não foi imposta de forma automática, tendo o juízo ponderado a conduta reiterada do reeducando e o descumprimento grave das condições do regime.

14. O regime aberto pressupõe o cumprimento de obrigações mínimas, notadamente o comparecimento periódico e a permanência na comarca, de modo que a violação reiterada dessas condições justifica a regressão.

15. Não se constatou violação aos princípios invocados pela defesa.

16. A jurisprudência reconhece que o descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime pode ensejar a regressão, desde que observadas as garantias processuais, como verificado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A reiteração de faltas graves no cumprimento das condições do regime aberto, não afastadas por justificativas robustas e devidamente comprovadas, legitima a regressão de regime, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XLVI e LIV

Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 1º, 50, inciso V, 115 e 118, §2º

Código de Processo Penal, arts. 581, IV e 589

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Etiene Marcos Silva Santos, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, c/c art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que homologou faltas graves e determinou a regressão do regime de cumprimento da pena do reeducando do aberto para o semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de dolo nas ausências apontadas; a plausibilidade das justificativas apresentadas, relacionadas à condição de trabalhador informal em localidade de difícil acesso; a existência de vínculo laboral regularmente demonstrado por meio de PIX, fotos, vídeos e comparecimento ao SAREF; a inadequação da medida de regressão, que compromete o processo de ressocialização do reeducando e a existência de parecer ministerial favorável à permanência do reeducando no regime aberto.

Afirma ainda que a decisão viola os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da intervenção mínima, previstos nos arts. 1º e 115 da LEP, e no art. 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal.

Aduz a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas, como advertência ou reforço das condições do regime, nos termos do art. 118, §2º, da LEP.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a manutenção do agravante no regime aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Em decisão monocrática de 12/08/2025, o relator concedeu efeito suspensivo ao agravo, suspendendo temporariamente os efeitos da regressão de regime, com fundamento no art. 589 do CPP, diante da plausibilidade das alegações e do risco de lesão irreparável ao vínculo profissional e social do apenado.

Por fim, a Procuradora de Justiça Carla Stein, em parecer de mérito, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012633-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ETIENE MARCOS SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Etiene Marcos Silva Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, ao homologar faltas graves praticadas no curso do regime aberto, determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, com fundamento no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, que as ausências atribuídas ao apenado decorreram de circunstâncias alheias à sua vontade, vinculadas à sua atividade laborativa na zona rural do Parque do China, localidade de difícil acesso, em Domingos Martins/ES, onde Etiene exerceria trabalho informal como ajudante de obras e serviços gerais.

Assevera que tal situação inviabilizava, de forma prática, o comparecimento regular em juízo, bem como a comunicação com a unidade de execução penal.

Alega, ainda, ausência de dolo, inexistência de novo delito, esforço de ressocialização, manifestação ministerial favorável à manutenção do regime aberto e desproporcionalidade da regressão imposta. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade das justificativas apresentadas e a consequente manutenção do reeducando no regime aberto.

O voto, porém, exige uma análise detida não apenas dos argumentos deduzidos no recurso, mas da realidade probatória constante dos autos, que deve ser examinada à luz do sistema normativo vigente, notadamente a Lei de Execução Penal e os princípios que regem a execução da pena.

No caso concreto, Etiene progrediu ao regime aberto em 11 de março de 2021, tendo firmado o termo de compromisso em 16 de março do mesmo ano.

Contudo, desde então, passou a descumprir, de forma reiterada, as obrigações inerentes ao regime.

Conforme registrado nos autos, o apenado não compareceu em juízo nos meses de dezembro de 2021, fevereiro e abril de 2022, junho, agosto e outubro de 2023, e realizou apresentação via SAREF, fora da Comarca da Grande Vitória, em outubro de 2024, sem qualquer autorização judicial.

A esse respeito, foi realizada audiência de justificação em 04 de junho de 2025, na qual o reeducando foi devidamente assistido por suas defensoras e ouvido com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Durante a audiência, Etiene afirmou, de forma expressa e clara, que as ausências ocorreram por conta de seu trabalho em zona rural, tendo dito que “trabalhava em Domingos Martins, no Parque do China, em obra na roça, onde morava e fazia serviço braçal; que a estrada era ruim e que, por isso, não conseguia vir ao fórum”, acrescentando que “tentava manter o contato com os familiares e o SAREF, mas a internet era fraca e às vezes não conseguia sinal no telefone”.

Apesar desse relato, verifica-se que o juízo de origem analisou detidamente os elementos apresentados e concluiu que as justificativas não eram idôneas para afastar a natureza das infrações.

A decisão agravada, inclusive, deixou de homologar as faltas relativas aos anos de 2021 e início de 2022, em respeito à prescrição trienal, limitando-se àquelas cometidas em 2023 e 2024, o que evidencia respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e à legalidade estrita.

Ademais, consta expressamente que o apenado apresentou-se apenas três vezes ao longo do ano de 2023, quando deveria ter comparecido seis vezes, conforme estabelecido nas condições do regime.

No que tange às provas documentais, a defesa juntou aos autos comprovantes de transferências bancárias via PIX, supostamente referentes a pagamentos por serviços prestados, bem como fotos e vídeos de obras realizadas, além de link de vídeos armazenados em nuvem. Ainda que tais elementos indiquem algum nível de atividade laboral informal, não estabelecem correlação direta e precisa com os períodos das ausências, tampouco comprovam a regularidade, continuidade e formalidade do vínculo de trabalho.

Não há nos autos qualquer contrato, carta de referência, declaração de empregador, identificação de datas das fotografias ou vídeos que permita vincular materialmente tais provas às faltas apuradas.

Além disso, o comparecimento via SAREF em comarca diversa da autorizada também constitui violação objetiva e grave das condições do regime, especialmente quando se constata que o apenado residiu por período significativo fora da área autorizada sem comunicar ao juízo da execução, o que implica descumprimento direto da ordem judicial e da cláusula de permanência na comarca.

A manifestação do Ministério Público, embora inicialmente tenha opinado pela manutenção do regime aberto durante a audiência de justificação, não vincula o juízo da execução nem o órgão colegiado.

Por fim, não há violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou intervenção mínima.

O juízo de origem não impôs regressão automática.

Ao contrário, oportunizou defesa, audiência, analisou elementos probatórios e considerou medidas alternativas, optando pela regressão definitiva diante da quebra reiterada e não explicada de forma convincente do dever de comparecimento regular e de permanência na comarca.

O regime aberto exige conduta compatível com a confiança nele depositada. Quando essa confiança é reiteradamente frustrada, a sanção de regressão mostra-se proporcional à conduta verificada, especialmente quando restam fragilizadas as alegações de boa-fé e comprometimento ressocializador.

Diante de todo o exposto, o conjunto probatório revela-se insuficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada. As justificativas defensivas não se sustentam diante da repetição das faltas e da ausência de provas robustas que demonstrem vínculo laboral contínuo, formal ou minimamente comprovado, apto a afastar a natureza dolosa das condutas.

Por essas razões, nego provimento ao agravo, mantendo-se íntegra a decisão que reconheceu a falta grave e regrediu o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)